Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANUÊNCIA EM GARANTIA DE HIPOTECA EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO VALOR DA GARANTIA. USUFRUTO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PERMANÊNCIA DO USUFRUTO ATÉ A EXTINÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade configura meio atípico e excepcional de defesa, que é admissível quando o vício que se atribui ao título - ou ao inadimplemento – verse sobre matéria de ordem pública suficientemente hábil a invalidar a execução, e desde que seja dispensável a dilação probatória (Súmula 393/STJ). 1.1. Embora, no caso, a matéria não demande a produção de provas, ou seja, é de ordem pública, a legitimidade é inequívoca, porquanto os executados ofereceram anuência ao imóvel de que, o primeiro é coproprietário, enquanto o segundo é usufrutuário com vitaliciedade 1.2. Cediço que a responsabilidade, no caso, é limitada ao montante da garantia dada através da hipoteca, à cédula de crédito bancário, não podendo, portanto, atingir o patrimônio particular, caso não se mostre suficiente para o pagamento da dívida.
2. De acordo com entendimento jurisprudencial, a existência de usufruto vitalício no imóvel, não impede que seja objeto de constrição judicial, restando a nua-propriedade dos devedores, todavia, fica salvo o direito do usufrutuário até a sua extinção, na forma do art. 1.390 e seguintes do Código Civil. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.